Tribunal: TJPA
Processo: 0818133-85.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818133-85.2022.8.14.0401

APELANTE: CELIO ROBERTO COSTA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência psicológica contra mulher. Ameaças, humilhações e xingamentos. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Condenação mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00, como incurso no art. 147-B do Código Penal, por prática de violência psicológica contra a mulher.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de violência psicológica; e (ii) analisar a possibilidade de absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. O delito de violência psicológica, previsto no art. 147-B do Código Penal, visa proteger a saúde emocional da mulher, configurando-se pela prática de ameaças, humilhações e xingamentos que causem prejuízo psicológico ou limitem sua liberdade.

4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância. Nos autos, o depoimento da ofendida apresentou precisão, detalhamento e harmonia com o restante do conjunto probatório.

5. As ofensas verbais reiteradas, ameaças e condutas degradantes praticadas pelo apelante causaram danos psicológicos à vítima, sendo corroboradas por testemunha presencial.

6. Negativa de autoria apresentada pelo réu mostrou-se isolada e insuficiente para afastar a robustez do conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A palavra da vítima, quando harmônica com o conjunto probatório, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.”

___________________________

Dispositivo relevante citado
: CP, art. 147-B.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Célio Roberto Costa Ferreira
(nascido em
02/03/1978
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
23/02/2024
, doc. ID 19670196, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA,
Dr. Otávio dos Santos Albuquerque
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 147-B do CPB (
crime de ameaça – violência psicológica à mulher
).

Vale ressaltar que, o juízo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade
, bem como determinou o
pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, revertido em favor da vítima
E. M. M. P
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 19670085) que, vítima
E. M. M. F.
, na data de
01/08/2022
, por volta das 11h, compareceu na delegacia especializada para
denunciar seu ex-companheiro, ora denunciado, Célio Roberto Costa Ferreira, pelo crime de violência psicológica, por estar sofrendo ameaças, constrangimentos, humilhações, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou outros, uma vez que o acusado tenta controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, causando danos emocionais, ou prejuízo à saúde psicológica
.

Informa que, manteve um relacionamento afetivo de 24 anos com o indigitado, encontra-se separada de corpos há cerca de 3 anos, sendo que ele ainda reside na mesma casa. Não possui filhos em comum com ele. Ela apresentou-se bastante fragilizada emocionalmente, chorosa e ansiosa. Relatou que descobriu há 3 anos atrás que Célio Roberto tinha uma filha com outra mulher, porém ele negou, sendo que ela descobriu a verdade através da certidão de nascimento da criança, além disso descobriu pelo Facebook que ele está envolvido em um terceiro relacionamento que dura 2 anos. Refere que está
vivenciando um relacionamento tóxico
, as brigas são frequentes entre eles,
pois frequentemente ele mostra-se agressivo, autoritário e controlador e quer sempre saber para onde ela vai, a xinga com palavras de baixo calão
como:
"VAI PRO INFERNO, SEU CARALHO, CALA A TUA BOCA, SUA VAGABUNDA"
.

Que, na data de
01/08/2022
, por volta das 11h,
ela chamou Célio para conversar, ele se alterou e passou a proferir ofensas verbais e xingamentos contra ela
, com as textuais:
"TU QUERES SER GRANDES COISAS, MAS TU NÃO VALE NADA, TU ANDAVA COM OUTRO HOMEM, TODO MUNDO SABE”
, que ele pratica injúrias e difamação, causando sérios prejuízos psicológicos.

A vítima procurou a delegacia para registrar contra o agente da agressão por estar
se sentindo muito fragilizada emocionalmente com sintomas de insônia persistente e ansiedade diante das agressões que vem sofrendo a longo tempo
, solicita também que lhe seja concedida
Medidas Protetivas de Urgência
, pois se preocupa com a reação de seus filhos que estão revoltados com a situação e por não suportar mais a convivência com ele.

Em
razões recursais
(doc. ID 20266418), a defesa alega que a
absolvição
é medida que se impõe, levando em conta o
princípio do
in dubio pro reo
, já que
o acusado é inocente (negativa de autoria) e as provas colacionadas nos autos são insuficientes para sustentar uma condenação
, vez que
ocorreu tão somente ofensas verbais de parte a parte
, não configurando qualquer violência física ou moral.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 20677909), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebate a tese defensiva, opinando que seja
negado provimento ao
apelo
, com a manutenção da decisão atacada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto (parecer, doc. ID 21112561).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição pela insuficiência de provas. Inocorrência. Provas seguras constantes nos autos.

Sustenta a defesa que, nos autos em epígrafe,
inexistem provas que configurem o crime de violência psicológica à mulher
, tendo em vista o
depoimento exclusivo da vítima
, com fulcro no
princípio do

in dubio pro reo
, sob a alegação de que a autoria do crime imputado ao apelante não pode ser reconhecida a partir de meros indícios ou de conjecturas, tendo ocorrido somente ofensas verbais de parte a parte.

Em suma,
não merece razão ao apelante
.

Vale a pena transcrever o que dispõe o art. 147-B do CP:

Art. 147.
Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa
, se a conduta não constitui crime mais grave.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos,
restou configurado que o apelante incorreu na conduta do art. 147-B do CPB
, uma vez que
a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelas provas colhidas nos autos
, merecendo destaque a
declaração em juízo da vítima
, conforme se vê adiante. Observa-se que
a
elementar do tipo foi devidamente preenchida
.

O crime previsto no art. 147-B do CP visa proteger a integridade e a saúde psicológica da mulher, assim, como, sua liberdade individual e pessoal, motivo por que ocorre quando o sujeito ativo causar dano emocional à ofendida que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações e/ou comportamentos. Nesse contexto, não se pode olvidar que nos crimes praticados no contexto da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial relevância probatória, sobretudo, quando prestada de forma coesa e segura, e em harmonia com o acervo fático-probatório, como ocorreu no caso vertente, haja vista que esses delitos ocorrem em ambiente propício para que seja perpetrado de forma clandestina e velada, à distância de testemunhas.

Com relação à
autoria
, ela se encontra comprovada através do
depoimento da própria vítima E. M. M. F.
, que logrou em comprovar plenamente a prática do crime de violência psicológica à mulher por parte do apelante. Neste sentido, tenho que, o
depoimento da vítima
, prestado em
juízo

(doc. ID 19670171), é esclarecedor, quando relata com riqueza de detalhes como se deu a
consumação do crime
, senão vejamos:

“Que “sofreu vários fatos, visto que durante 24 anos de relacionamento, ele me traiu com três mulheres. Eu o amava e aceitava. Negava-me as coisas. Descobri que ele tinha uma filha fora do casamento. Eu sofri muito por causa dessa descoberta. Meus filhos presenciando tudo. Ele falava muito que eu não valia nada. Que ele viajou e na volta, ela teve uma conversa com ele, pedindo que fosse embora e que deixasse ela viver em paz. Diante disso o acusado começou a lhe destratar, chamando de vagabunda. Não aguentei e fui à Delegacia da mulher e relatei tudo. Ele não falava diretamente pra mim. Ele falava que ia comprar uma arma. Vi uma faca em cima do guarda-roupa. Ele não mostrou a faca pra mim e não sei quais eram as intenções dele com essa faca. Ele chamava palavrões pra mim. Eu era humilhada por ele. Hoje não tenho mais aquela perturbação. Quando estive doente, minha mãe foi quem cuidou de mim. Ele chegava bêbado em casa. Que ele não a impedia de sair, ele a deixava à vontade e ainda dizia que iria deixar ela no porto. Que no dia do fato ele ainda disse que ela não valia nada, que ela queria ser grandes coisas, mas que não valia porra nenhuma e ele não iria escutar ela, tendo ido embora. Que ela foi atrás dele e começou a gritar pra todo mundo que ele não valia nada. Que depois disso ele voltou mais tarde trazendo açaí e não ofereceu pra ela. Que essas situações aconteciam frequentemente. Que já estava pedindo pra ele ir embora. A amante dele falou comigo no facebook me perguntando por que eu havia invadido o seu facebook. Ela disse que não sabia que ele ainda estava casado comigo. Eu não o ofendi nas redes sociais”.

Em
crimes decorridos no âmbito familiar
,
a palavra da vítima ganha certo relevo probatório
, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como
um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos
, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso,
sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa
.

Nesse passo:

Apelação Penal Processo nº: 2013.3.002375-0 Comarca de Origem: Belém/PA (1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). Apelante: Antônio Carlos Carneiro dos Santos (Defensor Público Daniel Sabbag). Apelada: A Justiça Pública Procuradora de Justiça: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira Apelação Penal.
Crime de ameaça. Violência Doméstica. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
. Tese rechaçada. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Consonância com demais elementos de prova. Pena.
Exacerbação. Condução da sanção primária ao mínimo legal. Incabimento. Prevalência de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, desfavoráveis ao apelante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
1. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca das graves ameaças de morte empreendidas pelo recorrente à vítima, inclusive mediante insinuações com arma branca, tipo faca, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação. 2. O temor da vítima restou evidenciado
, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas impostas, incorrendo em sua prisão. Se ela se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, era porque de fato não mais suportava as agressões verbais e ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório referente a este ponto é medida que se impõe. 3. O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena.

APELAÇÃO PENAL PROCESSO Nº 2011.3.023524-0 COMARCA: BELÉM/PA 2ª VARA CRIMINAL APELANTE: LUCIANO MOURA MARTINS APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: J.C. NADJA NARA COBRA MEDA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DP CPB. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA RESTARAM DEMONSTRADOS
. APELO IMPROVIDO. 1.
As provas carreadas aos autos foram firmes e harmônicas a ensejar a condenação, em especial pela palavra da vítima e os demais relatos testemunhais, que são coerentes com os demais elementos de provas, o que torna plenamente afirmada a existência do delito e de sua autoria
. 2. Inviável qualquer reforma a sentença atacada, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. 3. Decisão unânime.

APELAÇÃO CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS TESTEMUNHAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DE OFÍCIO. CRIME DE AMEAÇA (CRIME-MEIO) ABSORVIDO PELO CRIME DE PERSEGUIÇÃO (CRIME-FIM). RÉU RESPONSABILIZADO SOMENTE PELO DELITO MAIS GRAVE. PENA REDIMENSIONADA. AFASTAMENTO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE.
1. O delito de ameaça, disposto no artigo 147 do Código Penal, é crime formal, cuja caracterização independe de prova material, sendo necessária tão somente a comprovação do temor infligido à vítima de causar mal injusto e grave. A palavra da vítima que, tanto na fase investigativa quanto na esfera judicial, apresentou versão segura e coesa dos fatos, assegurando, em ambas as oportunidades, que o réu a ameaçou, dizendo que iria matá-la com um tiro
. Em relação ao crime de perseguição, a conduta do acusado se subsumiu ao tipo penal previsto no artigo 147-A do Código Penal, pois ficou demonstrado que ele, por diversas vezes, perseguiu a vítima, mesmo após a concessão de ordem judicial que o impedia de manter qualquer tipo de aproximação ou contato com a vítima. 2. Como é sabido, o princípio da consunção é aquele pelo qual um segundo fato, mais abrangente, absorve outro, que, por sua vez, constitui meio necessário, fase normal de preparação ou execução ou, ainda, mero exaurimento de outro crime.
In casu
, o delito de ameaça fora utilizado como crime-meio para a consumação do crime de perseguição, já que o fato ocorrido em 18 de julho de 2018 foi utilizado, conjuntamente aos fatos ocorridos em 12 de junho de 2021 e em 09 de julho de 2021, foi utilizado como um dos alicerces para a comprovação do crime previsto no artigo 147-A do Código Penal. Apelo parcialmente provido. (TJ-RS APR: 50055224820218210026 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 24/03/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/03/2022).

A testemunha
Jeila Cristiane Ferreira dos Santos
, ouvida como informante por ser filha da vítima, declarou em
juízo
(doc. ID 19670171) que: “sua mãe sofria com o Sr. Célio. Eu ouvia as ofensas. Eu presenciei diversas vezes ele chamando palavrão pra minha mãe (de vagabunda). Era algo corriqueiro. No dia dos fatos o Sr. Célio tinha viajado e nesse dia minha mãe viu fotos dele no facebook com outra mulher. Ela negou que fosse amante. Hoje em dia ele via na rua de casa e faz graça, faz manobra com o carro na frente de casa e dá risada, com provocação. A minha mãe tem muitos danos psicológicos. Eu não sei o que ele queria com ela. O problema é ele fazer manobra na frente de casa e dar risada. Ele vai à conveniência comprar cerveja. A gente se sente ameaçadas. Ele sempre usava palavras violentas. Minha mãe dormia trancada no quarto quando ele chegava bebido em casa”.

Ora, no que tange à
autoria e materialidade do crime de violência psicológica à mulher
, estas restaram sobejamente comprovadas pelo
depoimento da vítima na polícia e em juízo
. As ameaças proferidas pelo denunciado se mostraram hábeis a atemorizar uma pessoa prudente e de discernimento, mostrando-se idôneas para
infundir temor à vítima
, como, de fato, ocorreu no presente caso,
eis que as palavras proferidas foram suficientes para a ofendida se sentir temerosa em sua integridade física e psicológica, ao ponto de procurar ajuda perante a autoridade policial
.

O réu negou os fatos imputados contra si e informou, ainda, que as acusações são fruto de afirmações inverídicas da ofendida, tudo por causa da casa, no entanto, tal versão ecoou isolada nos autos.

Diante disso,
resta claro que houve a configuração do crime previsto no art. 147-B do CPB
, posto que, segundo o contexto fático em que o crime ocorreu, não resta dúvida de que
o apelante vinha ameaçando a integridade psicológica da vítima, deixando-a temerosa e insegura
, sendo
inviável o pleito de absolvição
.

Assim, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/12/2024